Tribunal: CARF
Processo: 19629.000035/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANSELMO MESSIAS FERRAZ ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19629.000035/2009-36
ACÓRDÃO
3402-013.004 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 18/03/2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 1.293 DO STJ. MULTA DE 30% SOBRE
O VALOR ADUANEIRO, POR FALTA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. CARÁTER
NÃO TRIBUTÁRIO. CABIMENTO.
A multa de 30% sobre o valor aduaneiro, por falta de licença de
importação, tem natureza primordialmente aduaneira-não tributária.
Desta forma, passados mais de 3 anos sem movimentação processual de
caráter decisório, deve o respectivo lançamento ser cancelado, por
prescrição intercorrente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em cancelar o Auto
de Infração em razão de ter transcorrido o prazo para a caracterização da prescrição intercorrente
no presente processo.
Assinado Digitalmente
Anselmo Messias Ferraz Alves – Relator
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cynthia Elena de Campos,
Mariel Orsi Gameiro, Laércio Cruz Uliana Junior (substituto integral), Anselmo Messias Ferraz Alves
(relator), José de Assis Ferraz Neto e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (presidente).

RELATÓRIO
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.004 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19629.000035/2009-36
2
Trata-se de auto de infração lavrado, para a cobrança da multa de 30% sobre o
valor aduaneiro, por falta de licença de importação – LI.
A RECORRENTE ofereceu impugnação ao lançamento, a qual foi julgada
improcedente pela DRJ.
Em razão da improcedência de sua impugnação, a RECORRENTE ingressou, perante
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com Recurso Voluntário, requerendo a reforma
do Acórdão de primeira instância, para que seja cancelado o respectivo auto de infração.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Anselmo Messias Ferraz Alves, Relator
CONHECIMENTO
Tomo conhecimento do Recurso, pois ele é tempestivo e preenche os demais
requisitos processuais de admissibilidade.
PRELIMINAR
Prescrição Intercorrente
Pela possibilidade de o feito ter sido atingido pela prescrição intercorrente, relativo
à multa de 30% sobre o valor aduaneiro, por falta de licença de importação, deve-se verificar se
estão presentes as condições exigidas pelo tema 1.293 do STJ para a sua declaração.
O Acórdão relativo ao julgamento do Tema Repetitivo 1.293, proferido pela 1a
Seção do Superior Tribunal de Justiça, deixou assim consignado em sua ementa (grifei):
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.004 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19629.000035/2009-36
3
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do
trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro,
ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos
tributos incidentes sobre a operação. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
apenas se a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente
aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização
dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado. Precedente sobre a
matéria: REsp n. 1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.004 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19629.000035/2009-36
4
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar
para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e
imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o
negócio jurídico realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 ao procedimento administrativo apuratório
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
8. Recurso especial provido.
Como se percebe das teses firmadas pelo STJ sob esse Tema 1.293, a prescrição
intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/99, incide quando paralisado o processo
administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3
anos, sendo que, para o STJ, a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração
à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do
serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento
dos tributos incidentes sobre a operação.
Nos termos do que foi decidido pelo STJ, só não incide o § 1o do art. 1o da Lei no
9.873/99 se a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio
jurídico realizado.
Então, dois são os aspectos que devem ser considerados para a aplicação do que foi
decidido pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos:
1) o prazo de paralisação do processo; e
2) a natureza jurídica da norma de conduta violada.
Em relação ao primeiro aspecto, este processo se encontra paralisado há mais de
três anos aguardando julgamento do respectivo Recurso Voluntário.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.004 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19629.000035/2009-36
5
Verificado esse primeiro aspecto do Tema 1.293 do STJ, passo ao segundo, tendo
sempre em vista que estou a tratar da multa de 30% sobre o valor aduaneiro, por falta de licença
de importação.
Quanto à natureza jurídica da norma de conduta violada, em que pese a decisão do
STJ tenha estabelecido alguns parâmetros definidores, a aplicação e elucidação desses parâmetros
envolvem um grau de subjetividade bastante significativo.
E este grau significativo de subjetividade, a meu ver, é causado por dois marcos
definidores daquilo que deve e daquilo que não deve ser alcançado pela prescrição intercorrente.
O primeiro marco, do que deve, é definido “se a norma infringida visa primordialmente ao
controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda
que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes
sobre a operação”. Já o segundo marco, do que não deve, é definido “se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à arrecadação
ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado”.
Pois bem, este caso trata da multa de 30% sobre o valor aduaneiro, por falta de
licença de importação, presente no inciso I, alínea a, do artigo 706 do Regulamento Aduaneiro
(Decreto no 6.759/2009), o qual vai aqui colacionado em sua integralidade, pois dela, a
integralidade, farei uso mais à frente (grifei):
Art. 706. Aplicam-se, na ocorrência das hipóteses abaixo tipificadas, por
constituírem infrações administrativas ao controle das importações, as seguintes
multas (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 169, caput e § 6o, com a redação dada
pela Lei no 6.562, de 1978, art. 2o):
I - de trinta por cento sobre o valor aduaneiro:
a) pela importação de mercadoria sem licença de importação ou documento de
efeito equivalente, inclusive no caso de remessa postal internacional e de bens
conduzidos por viajante, desembaraçados no regime comum de importação
(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 169, inciso I, alínea “b” , e § 6o , com a redação
dada pela Lei no 6.562, de 1978, art. 2o); e b) pelo embarque de mercadoria antes
de emitida a licença de importação ou documento de efeito equivalente (Decreto-
Lei no 37, de 1966, art. 169, inciso III, alínea “b”, e § 6o , com a redação dada pela
Lei no 6.562, de 1978, art. 2o);
II - de vinte por cento sobre o valor aduaneiro pelo embarque da mercadoria
depois de vencido o prazo de validade da licença de importação respectiva ou
documento de efeito equivalente, de mais de vinte até quarenta dias (Decreto-Lei
no 37, de 1966, art. 169, inciso III, alínea “a”, item 2, e § 6o , com a redação dada
pela Lei no 6.562, de 1978, art. 2o); e III - de dez por cento sobre o valor
aduaneiro, pelo embarque da mercadoria, depois de vencido o prazo de validade
da licença de importação respectiva ou documento de efeito equivalente, até
vinte dias (Decreto-Lei no 37, de1966, art. 169, inciso III, alínea “a”, item 1, e § 6o ,
com a redação dada pela Lei no 6.562, de 1978, art. 2o).
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.004 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19629.000035/2009-36
6
§ 1o Considera-se importada sem licença de importação ou documento de efeito
equivalente, a mercadoria cujo embarque tenha se efetivado depois de
decorridos mais de quarenta dias do respectivo prazo de validade (Decreto-Lei
no37, de 1966, art. 169, § 1o, com a redação dada pela Lei no 6.562, de 1978, art.
2o).
§ 2o As multas referidas neste artigo não poderão ser (Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 169, § 2o, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, art. 77):
I - inferiores a R$ 500,00 (quinhentos reais); e
II - superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) nos casos referidos na alínea “b” do
inciso I e nos incisos II e III do caput.
§ 3o Na ocorrência simultânea de mais de uma infração, será punida apenas
aquela a que for cominada a penalidade mais grave (Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 169, § 4o, com a redação dada pela Lei no 6.562, de 1978, art.2o).
§ 4o A aplicação das penas referidas neste artigo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art.
169, § 5o, com a redação dada pela Lei no 6.562, de 1978, art. 2o):
I - não exclui o pagamento dos tributos devidos, nem a imposição de outras
penas, inclusive criminais, previstas em legislação específica; e
II - não prejudica a isenção de tributos de que goze a importação, salvo disposição
expressa em contrário.
§ 5o Não constituem infrações, para os efeitos deste artigo (Decreto-Lei no 37, de
1966, art. 169, § 7o, com a redação dada pela Lei no 6.562, de 1978, art. 2o):
I - a diferença, para mais ou para menos, por embarque, não superior a dez por
cento quanto ao preço, e a cinco por cento quanto à quantidade ou ao peso,
desde que não ocorram concomitantemente;
II - os casos referidos na alínea “b” do inciso I, e nos incisos II e III do caput, se
alterados pelo órgão competente os dados constantes da licença de importação
ou documento de efeito equivalente; e
III - a importação de máquinas e de equipamentos declarados como originários de
determinado país, que constituam um todo integrado, embora contenham partes
ou componentes produzidos em outros países que não o indicado na licença de
importação ou documento de efeito equivalente.
Sendo assim, a norma desobedecida protegeria o controle do trânsito internacional
de mercadorias ou a regularidade do serviço aduaneiro? Com certeza a multa de 30% sobre o
valor aduaneiro, por falta de licença de importação, presta-se à proteção da regularidade do
serviço aduaneiro e da administração aduaneira, pois o próprio artigo 706 traz em seu texto a
expressão “infrações administrativas ao controle das importações”.
Tal dispositivo legal, presta-se a proteger as competências legais dos outros órgãos
atuantes no controle das operações de importação, como a Anvisa, o Ibama, o MAPA, o MCTI, o
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.004 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19629.000035/2009-36
7
CNPq, o DECEX etc. Este tipo de proteção, a qual diz respeito à competência aduaneira não
tributária de administração das operações de importação, satisfaz as condições do primeiro
marco: o que deve ser atingido pela prescrição intercorrente.
Desta forma, conforme as premissas e condições presentes no tema 1.293 do STJ,
entendo que a multa de 30% sobre o valor aduaneiro, por falta de licença de importação, é de
natureza essencialmente não tributária, pois se presta, de plano, à proteção das competências dos
outros órgãos de controle sobre as operações de importação.
Assim, voto por cancelar esta multa, por prescrição intercorrente.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer do Recurso, para, preliminarmente, cancelar o auto de infração,
por prescrição intercorrente.
É como voto.

Assinado Digitalmente
ANSELMO MESSIAS FERRAZ ALVES

Fl. 272
DF CARF MF
Original